Tribunal: TJDFT
Processo: 0729944-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. INCONFORMISMO DA PARTES COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.
2. O órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que fundamente suas decisões nos dispositivos legais que entender pertinentes ao caso concreto. Os Tribunais não são órgãos de consulta jurídica.
3. A interposição pela terceira vez de embargos de declaração, questionando o mesmo ponto, o embargante revela uma injustificada e abusiva irresignação em aceitar a decisão prolatada pela turma recursal, impondo ao processo uma irrazoada protelação de seu desfecho.
4. Tal reiterada atitude impõe ônus à máquina judiciária e à parte contrária, desencadeia o acúmulo de tarefas aos causídicos e retarda a persecução processual e pacificação das demandas que se acumulam no judiciário, constrangendo os atores do processo e impedindo que a justiça seja concretizada em sede de segundo grau.
5. Fica caracterizado a litigância de má-fé (art. 80, VII e especial do art. 1.026 do CPC) e impõe-se a aplicação de multa ao embargante (art. 81 e art. 1026, § 2o do CPC).
6. Embargos declaratórios rejeitados. Aplicação de multa por litigância de má-fé. Unânime.